Tribunal: STF
Processo: ARE 1423592
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e o Estado de Minas Gerais opõem embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com os seguintes fundamentos:



    “A irresignação não merece prosperar, uma vez que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 



    Registre-se, ainda, que, conforme jurisprudência da Corte, a necessidade de apresentação de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada se aplica inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo.”



    Os embargantes sustentam que:



    [T]odavia, data vênia, a r. decisão embargada apresenta contradição, pois o mesmo assunto (possibilidade dos descontos, a título de contribuição previdenciária do militar inativo, incidir sobre a parcela dos proventos que não ultrapassassem o teto fixado para os benefícios do RGPS) foi devidamente analisado pelo STF (tema 160), cuja repercussão geral já tinha sido reconhecida. 



    No mais, alega omissão quanto ao decidido no julgamento do RE 596.701/MG, Tema 160 da repercussão geral, vez que nessa oportunidade o STF 



     [r]econheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre servidores civis inativos (isto é, entre a EC 20/98 e 41/03), era (e ainda é, após a vigência da EC 41/03) constitucional tal cobrança sobre os proventos de militares inativos.



    Por fim, repisam questões de mérito no sentido de que o artigo 40, § 18 da CF não se aplica aos militares, de modo que não há falar em limitação da contribuição dos militares ao estabelecido no teto do RGPS, nos termos da jurisprudência do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargantes não lograram demonstrar a existência de vícios na decisão embargada não merecendo acolhida os embargos, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    De fato, conforme consignado na decisão embargada, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a necessidade de apresentação de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada se aplica inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente